Tribunal: TCU
Processo: 039.679/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 33/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada em virtude do indício de descumprimento de determinação deste Tribunal relacionada ao monitoramento do subitem 1.6.1 do Acórdão 3116/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, relativo à devolução de atos cadastrados no antigo Sistema de Apreciação dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac) para que fossem reenviados, com melhoria na qualidade das informações, via e-Pessoal. Considerando que, no último levantamento realizado pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), em 5/10/2022, nas bases do e-Pessoal, verificou-se que 13.551, de um total de 14.103 atos do Grupo 1 devolvidos aos gestores, foram devidamente recadastrados e reenviados ao TCU, o que representa um alcance de cumprimento de 96% da determinação (peça 703). Considerando, ainda sobre Grupo 1, que das 229 unidades jurisdicionadas envolvidas, 216 já cadastraram 100% dos atos devolvidos, o que representa cerca de 94% do universo de unidades jurisdicionadas. Considerando que, dessas 13 unidades jurisdicionadas pendentes, o nível médio de recadastramento e reenvio de atos é de 86%, sendo poucas pendências em relação aos atos inicialmente devolvidos, exceto para o caso do Ministério da Saúde, das Universidades Federais de Campina Grande, do Rio Grande do Sul e da Bahia e o Instituto Federal da Bahia. Considerando que a Sefip inseriu tais pendências como indícios de irregularidade nas trilhas de fiscalização contínua de folhas de pagamento, cabendo às unidades jurisdicionadas, doravante, prestar os esclarecimentos quanto a essas situações diretamente no sistema Indícios, que é um módulo do sistema e-Pessoal. Considerando os princípios da economia e racionalidade processual, tendo em conta que restam, relativamente, poucos casos pendentes de regularização. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", e 243, do RI/TCU e de acordo com o pronunciamento da unidade técnica, em autorizar à Sefip continuar o monitoramento das situações pendentes de regularização diretamente no sistema Indícios do e-Pessoal e arquivar os presentes autos, com base no 169, inciso V, do RI/ TCU c/c art. 33 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 039.679/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Conselho da Justiça Federal; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Empresa Brasil de Comunicação S.a.; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional do Índio; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.; Instituto Brasileiro de Turismo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Economia; Ministério da Educação; Ministério da Infraestrutura; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Petrobras Transporte S.a. - Mme; Petróleo Brasileiro S.a.; Presidência da República; Senado Federal; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência de Seguros Privados; Superintendência Nacional de Previdência Complementar; Tribunal de Contas da União; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/ce; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: André Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e André Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.